Tribunal: TJMT
Processo: 1023399-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023399-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), SAMUEL GLORIA FERREIRA - CPF: 054.558.911-89 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -

DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – PROCESSO QE DISCUTE ILEGALIDADE COMETIDA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - N
ão há que se falar em competência da Justiça Federal, isso porque, a discussão envolta na ação de repetição de indébito ajuizada pela autora, ora recorrente, diz respeito a diferença de valores cobrados a maior pela instituição de ensino dos alunos assistidos pelo programa de financiamento estudantil, o FIES.

II - A discussão, portanto, não envolve repasse de verba da União para a instituição de ensino ou taxas e encargos, mas a suposta ilegalidade cometida pela própria instituição.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAMUEL GLORIA FERREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de no 1042921-21.2018.8.11.0041, ajuizada em face da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal.

Para tanto, aduz o agravante que a lide na origem versa sobre a prestação de serviços educacionais prestados pela agravada, a qual deixou de aplicar descontos na mensalidade aos alunos que são atendidos pelo Programa de Financiamento Estudantil – FIES.

Alega que não há qualquer questão afeta ao financiamento educacional, que pudesse atrair a competência da União para o feito e o consequente declínio do Juízo comum, para a Justiça Federal.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acertou ou não da decisão de base que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal.

No caso vertente, não há que se falar em competência da Justiça Federal, isso porque, a discussão envolta na ação de repetição de indébito ajuizada pela autora, ora recorrente, diz respeito a diferença de valores cobrados a maior pela instituição de ensino dos alunos assistidos pelo programa de financiamento estudantil, o FIES.

A discussão, portanto, não envolve repasse de verba da União para a instituição de ensino ou taxas e encargos, mas a suposta ilegalidade cometida pela própria instituição.

Sobre a questão, importa mencionar os precedentes recentes deste Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA - ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 93,96% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SUCUMBÊNCIA MÍNINA DO AUTOR – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU DE RECURSO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Há que se rejeitar a preliminar de existência de litisconsórcio passivo necessário do MEC e do FNDE porque o objeto da demanda é impedir a cobrança de diferença no valor da mensalidade relativa à prestação de serviço educacional e não o financiamento educacional, este sim de responsabilidade do FNDE.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 93,96%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.

Não caracteriza o dano moral indenizável a mera cobrança indevida, porque não tem o condão de expor o aluno em sua honra subjetiva.

Se o autor decaiu de parte mínima dos pedidos formulados na inicial, impõe-se a inversão da sucumbência para condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em caso de não provimento do recurso interposto pela requerida, os honorários advocatícios devem ser majorados de modo a remunerar o trabalho adicional do advogado na fase recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1022816-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL

CONTRA

JULGADO DA E. TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E DE ILETIGITIMIDADE ATIVA – REJEITADAS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – DESCONTO PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COMPETÊNCIA ESTADUAL – PRECEDENTE – PRESTÍGIO DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL – PEDIDO PROCEDENTE.

Diante dos inúmeros precedentes no sentido de que é da competência da Justiça Estadual a matéria afeta à falha na prestação dos serviços fornecidos por instituição estadual de ensino superior, notadamente quando não se discute os repasses da União à Universidade tampouco sobre qualquer encargo devido ao Governo Federal, mas sim os supostos descontos não aplicados à parte autora por ser beneficiária do FIES,
a procedência do pedido é medida que se impõe. (N.U 1016473-66.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Assim, a decisão recorrida deve ser reformada, para que seja mantida a competência da justiça estadual para processar e julgar o feito.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a competência da justiça comum estadual para julgar e processar o feito, na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021